Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738533-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar, interposto por GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS contra decisão que indeferiu liberação de acesso a toda a documentação referente à parceria firmada entre o “BRB” e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este Relator na decisão de ID: Num. 51391029. Não obstante, tem-se notícia que a empresa portuguesa cancelou a parceria com BRB para exploração de loterias no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, intimem-se a parte recorrente (Guimarães e Vieira de Mello Advogados) e a parte recorrida (BRB BANCO DE BRASILIA S.A.) para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a possível perda do objeto do presente recurso. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador